Tribunal: TJES
Processo: 0002590-34.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002590-34.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVILSON DAMASCENO THEOTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002590-34.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVILSON DAMASCENO THEOTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ART.
129, §9º,
CP
.

1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEITADA.
2.
PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
3.
PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
ADI 4424. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEITADA.
4.
MÉRITO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
INDISPENSABILIDADE DA
PROVA PERICIAL OU DOCUMENTO MÉDICO
EQUIVALENTE
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXCEPCIONAL DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. VÍTIMA
QUE ESPONTANEAMENTE
NÃO COMPARECEU
AO DML PARA EXAME
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

5.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.
1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
. Não se verificando o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos, impossível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 2. Preliminar rejeitada. 2.

PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
. A inexistência de laudo pericial a certificar a materialidade do crime constitui questão que confunde-se com o mérito da ação, devendo ser apreciada no momento oportuno. Preliminar não conhecida. 3.
PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ação penal no crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas é pública incondicionada, ainda que se trate de lesão de natureza leve. Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424 e Súmula nº 542 do STJ. 4.
MÉRITO
. O art. 158 do CPP estabelece ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios, sendo que, a possibilidade de ser suprido o exame pela prova testemunhal somente é admissível em caso de desaparecimento dos vestígios. Assim, é necessário que haja motivo idôneo para a dispensa do laudo e sua substituição por provas testemunhais – exame de corpo de delito indireto. Por expressa disposição legal, a prova da materialidade do crime de lesão corporal em âmbito doméstico e familiar contra a mulher demanda exame de corpo de delito ou exame médico lavrado em instituição de saúde, somente sendo admitidos outros meios de prova (sobretudo a testemunhal) se o delito não deixar vestígios, se estes desapareceram ou, por fim, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Caso em que a vítima deixou de comparecer ao DML para fazer o exame, a fim de não prejudicar o companheiro. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002590-34.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVILSON DAMASCENO THEOTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

Argui a defesa ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade prevista no artigo 110, §1º do Código Penal.

Alega que, à vista da pena em concreto, teria decorrido prazo suficiente para a extinção da punibilidade do réu.

Pelo fato ocorrido em 3 de outubro de 2016, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de reclusão, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. A denúncia foi recebida na decisão de fls. 5/5-v., datada de 4 de setembro de 2019, firmando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, na modalidade retroativa, que teve curso até a publicação da sentença, em 13 de julho de 2022. Desta forma, percebe-se que entre os marcos interruptivos acima citados, não decorreu lapso temporal suficiente para a concretização do fenômeno prescricional.

Desta forma, REJEITO a preliminar.

VOTO

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

Ainda em sede preliminar, a defesa sustenta ser nula a instrução processual, pela inexistência de laudo pericial a certificar a materialidade do crime.

A questão, contudo, confunde-se com o mérito da ação, e será a seu tempo apreciada.

Assim, não conheço da preliminar.

VOTO

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

Na sequência, aventa a nulidade do feito, considerando que a vítima não representou criminalmente contra a apelante.

Sem razão. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ação penal no crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas é pública incondicionada, ainda que se trate de lesão de natureza leve.

É o que restou decidido pelo Excelso Supremo tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424, assim ementada:

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações. (STF, ADI 4424, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 01/08/2014)

Atento ao entendimento supra, o C. Superior Tribunal de Justiça fez editar a Súmula 542, de idêntica dicção.

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por DAVILSON DAMASCENO THEOTONIO em face da sentença de fls. 86/89, da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em data de 3 de outubro de 2016, no Bairro Vila Nova, município de Viana, o apelante, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, teria agredido sua companheira, a vítima Zilma Stefanon de Oliveira, causando-lhe lesões corporais.

Ao fim da instrução criminal restou condenado na forma da denúncia.

De conformidade com as razões lançadas às fls. 109/111, requer, preliminarmente, a extinção de sua punibilidade pela prescrição ou a nulidade do feito desde a origem, ante a ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva e a falta de representação da vítima. No mérito, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 114/115-v., pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 4902802, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello de Souza Queiroz, em que se manifesta pela manutenção da sentença.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

De pronto, constato que não consta dos autos prova da materialidade do crime. Compulsando os autos do inquérito policial, anexo à ação penal, constato que o inquérito foi instaurado por portaria, mediante apresentação do Boletim Unificado nº 30243127.

Revendo o feito, percebe-se que os irmãos da vítima noticiaram, via Central de Atendimento do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (“
Ligue 180
”) a ocorrência de agressões supostamente praticadas pelo companheiro, razão pela qual a Polícia Militar se dirigiu à residência do casal. Nessa ocasião, a ofendida relatou que, nos últimos três meses vinha sendo agredida pelo apelante, razão pela qual foi lavrado o referido BU e encaminhada à Delegacia da Mulher para providências.

À época do fato, a autoridade policial procedeu à oitiva da vítima e do indiciado, ficando o feito paralisado até o ano de 2019, quando foi tomado novo termo de declaração da ofendida. Nesse depoimento, acostado à fl. 17 do IP que, apesar de ser encaminhada a exame de lesões corporais, preferiu não comparecer ao Departamento Médico Legal para não prejudicar o companheiro.

Com efeito, observa-se que não foi produzido laudo que atestasse as lesões corporais sofridas pela vítima.

O artigo 158 do Código de Processo Penal, no entanto, estabelece ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios.

A exceção trazida pelo artigo 167, no sentido de ser suprido o exame pela prova testemunhal, somente é admissível em caso de desaparecimento dos vestígios. Assim, é necessário que haja motivo idôneo para a dispensa do laudo e sua substituição por provas testemunhais – exame de corpo de delito indireto.

Ante tal panorama legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é aceitável a substituição por laudos ou prontuários médicos, sendo que, a dispensa da prova técnica deve estar escudada por motivação idônea. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROVA PERICIAL OU DOCUMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXCEPCIONAL DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. VÍTIMA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM ÂMBITO POLICIAL REFUTADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". 2. Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006. 3. Na hipótese, não foram apresentados prontuários ou laudos médicos, tampouco realizado exame de corpo de delito com o intuito de comprovar a existência de lesões. Deveras, nos crimes que deixam vestígios, a ausência de motivação idônea para justificar a excepcional dispensa da prova técnica acarreta a absolvição do acusado. 4. Ademais, a vítima não foi ouvida em juízo e suas declarações em âmbito inquisitorial foram, ao menos parcialmente, refutadas por outras testemunhas. 5. Assim, diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, bem como de acervo probatório válido, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível ratificar a condenação do acusado. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022)

Desta forma, por expressa disposição legal, a prova da materialidade do crime de lesão corporal em âmbito doméstico e familiar contra a mulher demanda exame de corpo de delito ou exame médico lavrado em instituição de saúde, somente sendo admitidos outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes despareceram ou, por fim, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Não sendo este o caso, impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ABSOLVER o réu da imputação contida na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.